Tribunal: TJMT
Processo: 1010534-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010534-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLITO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 043.783.341-00 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), CARMELINDA MOREIRA DA COSTA - CPF: 209.540.501-34 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELANTE), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO.

RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou cancelamento das averbações premonitórias, condenando solidariamente os réus em custas e honorários advocatícios.

Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se a saber
se

é cabível a condenação em honorários de sucumbência da parte ré que não apresentou resistência à pretensão autoral
, limitando-se a anuir ao pedido, sem configurar lide ou contraditório efetivo.

Razões de decidir

(i) O
princípio da sucumbência
(art. 85 do CPC) pressupõe a existência de resistência à pretensão deduzida, o que não ocorreu na hipótese, visto que a apelante anuiu expressamente ao pedido autora; (ii) A jurisprudência pátria tem reconhecido que
a ausência de resistência inviabiliza a condenação em honorários
,
por faltar contraditório e fato gerador da sucumbência.

Dispositivo e tese de julgamento

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
A parte ré que anui expressamente ao pedido autoral, sem oferecer resistência ou causar a instauração do processo, não pode ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, por ausência de contraditório e de fato gerador da sucumbência
.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação cível
interposto por
Bunge Fertilizantes S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de cancelamento de averbação premonitória de processo destruído/cancelado
, ajuizada por
Carlito Rodrigues da Costa
e
Carmelinda Moreira da Costa
em face do
Banco Bradesco S/A
e da própria apelante,
que julgou
procedente o pedido inicial
, determinando o cancelamento das averbações premonitórias lançadas nas referidas matrículas e condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Em suas razões recursais a Bunge Fertilizantes, sustenta, em síntese, que
não apresentou qualquer resistência à pretensão inicial
, tendo inclusive

manifestado concordância expressa com o pedido de cancelamento das averbações
desde o início do processo, razão pela qual não poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diz que o próprio juízo de origem reconheceu tal ausência de resistência em sua sentença e que a condenação solidária em honorários não encontra amparo no princípio da causalidade, pois somente o
Banco Bradesco S/A

ofereceu contestação e resistência efetiva à pretensão autoral.

Forte em tais argumentos, pugna pela
reforma parcial da sentença
, a fim de excluir a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo estes recair exclusivamente sobre o Banco Bradesco S/A.

Foram colacionadas aos autos
contrarrazões
pelos autores
no Id n. 327344387
nas quais
manifestaram expressamente concordância com o recurso da apelante
.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de
cancelamento de averbação premonitória
de processos extintos ou destruídos, ajuizada por
Carlito Rodrigues da Costa eCarmelinda Moreira da Costa
em face de
Banco Bradesco S/A

e
Bunge Fertilizantes S/A
, objetivando a baixa das anotações referentes às execuções no 1.576/1982 e no 270/1982, nas matrículas no 24.502, 24.503 e 24.504, do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães.

O magistrado
a quo
julgou
procedente o pedido inicial
,
determinando o
cancelamento das averbações premonitórias
, condenando, contudo,
ambas as requeridas, ao pagamento solidário das custas e honorários de sucumbência
, fixados em R$ 2.000,00, com fundamento no
princípio da causalidade
.

Irresignada, a Bunge interpôs
recurso de apelação, alegando que
embora figure no polo passivo da demanda,
jamais apresentou resistência ao pedido autoral
,
tendo, inclusive,
manifestado concordância expressa
com o cancelamento das averbações. Argumenta, assim, que
não houve formação de lide
, sendo

indevida sua condenação em honorários de sucumbência
, os quais devem recair exclusivamente sobre o Banco Bradesco, que apresentou contestação e resistiu ao pedido.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado restringe-se à análise da
possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais
de parte ré, à luz da ausência de resistência à pretensão autoral.

O
art. 85 do Código de Processo Civil
dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Todavia, a imposição desses encargos pressupõe a
existência de efetiva resistência à pretensão deduzida
, configurando uma
relação litigiosa
que justifique a fixação da verba honorária.

No caso em pauta, consta expressamente da sentença que a
Bunge Fertilizantes S/A anuiu ao pedido autoral
, tendo informado não possuir qualquer oposição à baixa das averbações, o que evidencia
ausência total de litigiosidade
.

Apesar disso, o magistrado
a quo
entendeu cabível a condenação solidária, sob o argumento de que a apelante teria contribuído “de forma omissiva” para o ajuizamento da ação, aplicando o
princípio da causalidade em sentido amplo
.

Todavia,
a causalidade processual deve ser aferida à luz de conduta concreta e efetiva
, que tenha obstado ou tornado necessária a intervenção jurisdicional. Não se pode presumir omissão culposa quando o processo decorre de fatos pretéritos - no caso, averbações vinculadas a execuções extintas há mais de quatro décadas, cuja baixa dependia de processos já inexistentes ou destruídos, e sobre os quais a ré não possuía ingerência administrativa.

Logo,
a Bunge não deu causa à demanda
, limitando-se a integrar o polo passivo em razão de sua condição de sucessora da antiga Manah S/A, sem que lhe fosse imputável qualquer conduta ativa ou omissiva capaz de ensejar a propositura da ação.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apresentação espontânea dos documentos em contestação afasta a caracterização da pretensão resistida, não havendo litigiosidade processual que justifique a imposição de honorários de sucumbência.
5. A ausência de comprovação inequívoca da recusa prévia e injustificada ao fornecimento dos documentos, aliada à pronta apresentação da documentação pela ré após a citação, revela o cumprimento voluntário da obrigação no momento oportuno. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A apresentação dos documentos requeridos na contestação, sem recusa anterior comprovada, afasta a configuração de pretensão resistida e, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios. 2. A ausência de resistência à pretensão deduzida impede a atribuição do ônus sucumbencial à parte ré.”
(RAC n.

1042806-53.2025.8.11.0041,

Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado. J. 11.11.25 - negritei)

Esses precedentes evidenciam que
a ausência de resistência é elemento suficiente para afastar a condenação em honorários
, mesmo que o réu figure no polo passivo.

Ressalte-se, ainda, que os próprios
apelados concordaram expressamente com o pedido de reforma
, o que denota
convergência de vontades
e
ausência de interesse recursal contrário
, reforçando o caráter não litigioso da demanda quanto à apelante.

Desta feita, merece reforma
a sentença exclusivamente quanto à condenação em honorários de sucumbência
, isentando-a do pagamento de custas e verba honorária, a qual deve recair unicamente sobre o
Banco Bradesco S/A.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025